Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. REDUÇÃO OU LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

3. A situação de desemprego, por si só, sobretudo ante a constatação de que o montante arbitrado corresponde à fração do salário mínimo nacional, não exime o provedor de arcar com o dever de sustento de sua prole.

4. O mero desfazimento de vínculo empregatício não compromete a força de trabalho do alimentante, nem impede o exercício de seu ofício, não se prestando ao fim de minoração ou fulminação da obrigação de oferecimento de alimentos aos seus dependentes.

5. Embargos de declaração não providos.